Tribunal: TJES
Processo: 5000106-97.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1.
Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”.
2.
A
providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

3.
Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em
error in procedendo
, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.
4.
Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-97.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: LUIZ MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Interno na Apelação Cível nº 5000106-97.2015.8.08.0050

Apelante:
Município de
Viana

Apelado
:

Luiz Manoel da Silva

Relator:
Desembargador
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
08.07.2024
.

VOTO VISTA

(
Divergir
)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de
agravo interno na
apelação cível em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de
Viana
/ES, que julgou extinta a presente execução fiscal
por ausência de interesse
.

No julgamento da apelação, a eminente Desembargadora Marianne Jpudice Mattos proferiu decisão mono
crática (ID 7453261) para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município. Já em sede de agravo interno,
o
eminente
Desembargador Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca
, em síntese,
NEGOU PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após ouvir atentamente o aludido voto,
entendo, com a devida vênia, apresentar proposição de voto divergente, uma vez que alcancei conclusão diversa
. Explico.

O artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.952/2018, assim prevê, in verbis:

Art. 2º.
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Como se percebe da singela leitura do referido dispositivo legal, a providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.

Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em
error in procedendo
, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem.

Ademais, somente a título de esclarecimento, a autorização para desistência das execuções fiscais deve ter como parâmetro o valor de referência previsto na lei vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, entendimento diverso do adotado pelo magistrado singular.

Neste

sentido
, colaciono diversos julgados desta Colenda C
â
mara para corroborar o entendimento acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005609-87.2015.8.08.0050 APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA APELADO: FERNANDO ANTONIO NOVELLI RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI POSTERIOR – LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018 ALTERADA PELA LEI Nº 3.910/2021 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 2015 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
É descabida a extinção da execução fiscal de ofício com base no valor do crédito definido em lei posterior ao ajuizamento da demanda. Sentença anulada.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. Data: 13/
03
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005609-87.2015.8.08.0050. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fato Gerador/Incidência.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Súmula nº 452.
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 12 de setembro de 2023. RELATORA. Data: 19/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000514-88.2015.8.08.0050. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Sob os argumentos acima expostos,
DIVIRJO

do eminente relator com a devida vênia para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente,
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000
106-97.2015.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VIANA

APELAD
O
:
LUIZ MANOEL DA SILVA

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares,
cuidam os autos de
recurso de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. decisão monocrática acostada no ID nº 7453261 e integrada no ID nº 7765453, que negou provimento a sua

apelação cível

anteriormente manejada,
manten
d
o, por consequência, a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que julgou extinta a presente execução fiscal por ausência de interesse.

Ao iniciar o presente julgamento,
o E. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca manteve a r. decisão unipessoal
, então proferida pela culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, sob o fundamento de
que
“[...] não há na tese fixada no precedente (Tema nº 1.184, STF) a necessidade de intimação do ente público para manifestação quanto à possibilidade de suspensão do processo, sendo apenas indicado que não há impedimento que a Fazenda Pública solicite a referida suspensão para providenciar a conciliação administrativa e o protesto do título (providências indispensáveis para a propositura de execução fiscal)”
.

Afirmou, ainda, que
“[...]
a extinção da execução pela ausência de interesse de agir não impede a adoção das medidas indicadas na Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito administrativo pelo Ente Municipal para o pagamento do crédito fiscal”.

O
E. Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior,
por sua vez,
inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática, determinando a anulação da sentença e o seu retorno à Vara de origem para regular prosseguimento,
posicionamento este acompanhado pela ínclita Des. Janete Vargas Simões
.

Para tanto, afirmou que,
segundo
o art. 2º, da Lei Municipal 2.952/2018, competiria ao ente municipal, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade, desistir ou não da execução fiscal, bem como que
“[...]
a autorização para desistência das execuções fiscais deve ter como parâmetro o valor de referência previsto na lei vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, entendimento diverso do adotado pelo magistrado singular”
.

D
evido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC/15), fui designado para compor o quórum de julgamento,
oportunidade em que,
após apreciar os autos, pedindo
vênia
ao culto relator, acompanho a posição dissonante outrora instaurada no âmbito deste órgão colegiado.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.
Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, assim é previsão da legislação do Município apelante:

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 60, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais

cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º

Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso
, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do cr
é
dito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. (grifei e negritei)

Verifica-se do art. 1º supratranscrito que é atribuída uma faculdade ao Município em ajuizar executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra qualquer vedação ao ajuizamento de demandas com valor da causa igual ou inferior a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação de ofício do Poder Judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias, o que não é o caso.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art. 172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452 do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”
.

Por fim, registre-se que por reconhecimento da existência de repercussão geral do Tema, admitido sob número

1.184 no STF,
“[...]
2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências
:
a)

tentativa de conciliação

ou adoção de solução administrativa
; e
b)

protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
1

(grifei).

Com efeito, considerando tal direcionamento e judicializado o pedido de execução do crédito fiscal,

necessário

o retorno dos autos à origem, para que a Fazenda Municipal adote

a medida constante no "item 3" do precedente compulsório retro mencionado
.

A
nte o exposto, pedindo
vênia

ao
cult
o
Relator, acompanho o voto divergente proferido pelo E.
Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior
para
CONHECER
do recurso e
DAR
-LHE PROVIMENTO,
consequentemente,
reformar
a r.
decisão monocrática e, assim, anular a sentença primeva, determinando o seu retorno à Vara de origem para o seu devido prosseguimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
RE 1355208 RG/SC - SANTA CATARINA

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021, Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno.

Ementa

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
Ministro LUIZ FUX Relator

Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000106-97.2015.8.08.0050

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: LUIZ MANOEL DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a Decisão Monocrática proferida no Id 7765453 que negou provimento ao recurso de embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o Município agravante argumenta apelação deve ser conhecida e provida de modo a anular a sentença determinado o seu regular prosseguimento no juízo
a quo
para que assim o exequente requeira a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no tema 1.184 do STF.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, não vislumbro razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de embargos de declaração por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC.

Isso porque, ao contrário do defendido pela parte agravante, não há na tese fixada no precedente (Tema nº 1.184, STF) a necessidade de intimação do ente público para manifestação quanto à possibilidade de suspensão do processo, sendo apenas indicado que
não há impedimento
que a Fazenda Pública solicite a referida suspensão para providenciar a conciliação administrativa e o protesto do título (
providências indispensáveis para a propositura de execução fiscal
).

Importa salientar, ainda, que a extinção da execução pela ausência de interesse de agir
não
impede a adoção das medidas indicadas na Resolução CNJ nº 547/2024 no âmbito administrativo pelo Ente Municipal para o pagamento do crédito fiscal.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, devendo ser improvido o agravo interno interposto em face da decisão que negou provimento aos embargos de declaração.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000106-97.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: LUIZ MANOEL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

E. Pares, após apreciar a questão acuidade não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto divergente inaugurado pelo e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Isso porque, conforme consignado em seu voto
“a providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem”.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador